Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712003-92.2019.8.07.0006 RECORRENTE: AIRTON AMERICO DE ARAUJO RECORRIDO: ISAIAS DE CALAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imissão do demandante na posse de bem imóvel sem matrícula individualizada e sem o devido registro imobiliário em nome do demandante. 2. No caso, é incontroverso que o bem imóvel em análise não está registrado, no respectivo Cartório do Registro de Imóveis, em nome do demandante, o que afasta a possibilidade de discussão a respeito do domínio. 2.1. A análise de quem exerce legitimamente os direitos possessórios sobre o mencionado bem imóvel não pode ser feita por meio da ação de imissão de posse. Aliás, convém destacar que não há fungibilidade entre as pretensões petitória e possessória. 3. Na presente hipótese, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o recurso especial interposto pelo demandante, concluiu que o entendimento adotado pela Egrégia 2a Turma Cível não está de acordo com a orientação prevalente no âmbito daquele Tribunal Superior. 3.1. No entanto, deve ser destacada a particularidade de que, mesmo com a adoção do entendimento referido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, os elementos de prova produzidos pelo autor não permitem a adequada identificação e delimitação do imóvel que alega ser de sua “propriedade”, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pedido. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 374, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.200 e 1.228, ambos do Código Civil, defendendo o cabimento da ação de imissão de posse independentemente da propriedade registral, em caso de cessão de direitos referente a imóvel parcelado irregularmente. Defende que o STJ possui o entendimento de que embora a ação de imissão de posse tenha natureza jurídica petitória, não só o proprietário do bem pode se valer da medida para ingresso originário na posse, mas também aqueles que possuem título inapto à transmissão imediata do bem. Afirma que, na hipótese dos autos, a ação ajuizada pelo recorrente se funda no jus possidendi, ou seja, decorre de direito real sobre bem imóvel, o qual lhe foi outorgado por meio de procuração de cessão de direitos sobre este. Acrescenta que todos os requisitos exigidos para o devido ajuizamento da demanda foram prontamente preenchidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 374, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 2027935/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/4/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 1.200 e 1.228, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “ No entanto, deve ser destacada a particularidade de que, mesmo com a adoção do entendimento referido no Id. 40920828, os elementos produzidos pelo autor não permitem a adequada identificação e delimitação do imóvel que alega ser de sua “propriedade”, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pedido” (ID 44825415), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023